Tribunal: TJES
Processo: 5001822-92.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001822-92.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLEN BATISTA SANTOS

APELADO: SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O

m
andado de
s
egurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo
consubstanciado em provas documentais pré-constituídas.

2.

A Lei formal é medida apropriada a restruturação de carreira dos servidores públicos, mediante alteração de nomenclatura e inclusão de novas atribuições.

3.
A
reestruturação de carreiras dos servidores públicos trata-se de ato discricionário da Administração, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade.

4.

Hipótese dos autos em que a Lei Municipal nº 1.355/2010, alterou a função de Fiscal de Obras para Fiscal de Obras e Posturas, cuja lesão ao direito líquido e certo não restou evidenciada, resultando na denegação da segurança.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5001822-92.2021.8.08.0069

APELANTE
: KELLEN BATISTA SANTOS

APELADO
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em suas razões, sustentou o Requerente, em apertada síntese, que “a reestruturação das carreiras do Fisco Municipal por meio das Leis Municipais n° 601/2010 e 680/2011 (com alterações promovidas pela Lei Municipal n° 775/2012) constitui burla à regra constitucional do concurso público, haja vista ter ocorrido a mudança de nível de escolaridade referente ao cargo de Agente Fiscal (que passou de nível fundamental para nível médio e, depois, para nível técnico) e também em relação ao cargo de Auditor Fiscal (que passou de nível médio para nível superior), com o aproveitamento dos servidores que ocupavam os antigos cargos” (fl. 07).

Pois bem.
Como é cediço, o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ademais, em Mandado de Segurança é mister a aferição, de plano, de direito líquido e certo, consubstanciado em provas documentais pré-constituídas.
Com isso, tenho que a impetrante/recorrente não logrou êxito em comprovar a violação ao direito líquido e certo.

Nesse contexto,
tem-se que
a reestruturação de carreiras dos servidores públicos trata-se de ato discricionário da Administração, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade.

E,
a rigor, a Lei Municipal
nº 1.355/2010, promoveu, tão só, a mudança de nomenclatura do cargo de Fiscal de Obras, com a inclusão de novas funções àquele.

Trata-se de
lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pela apelante, que consoante
decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Cármen Lúcia, “
a inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”
.

L
ogo, entendo que agiu com acerto o d. Juízo singular ao denegar a segurança. Nesses termos, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO POR VIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 37 dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
2. Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF).
3. Considerando que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.), arbitra-se de ofício a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de novembro de 2022. RELATORA
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 1ª Câmara Cível. Apelação nº 0027565-77.2014.8.08.0024. Relatora Desª. Janete Vargas Simões. Data: 29/11/2022).

Outrossim,
a
Súmula Vinculante 37 dispõe que
“
n
ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”
, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que
“
é
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”
.

Desse modo, em se tratando de lei municipal que reestruturou
carreiras dos servidores públicos,
revestindo-se de
ato discricionário da Administração, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade,
não subsiste alteração
in casu
pela via do mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
de modo a manter a sentença que denegou a segurança
.

Incabível a fixação de honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.